Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-97.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000547-97.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INES NICOLI - CPF: 610.495.900-82 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLEUNICE NICOLI PAULUS - CPF: 773.011.960-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -

IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇAO DE PEQUENO MONTE MAS NÃO IRRISÓRIA – REDUÇAO AO PATAMNAR DE 15% -

SENTENÇA EM PARTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp n.o 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).

2. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem o entendimento jurisprudencial de que o Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado ao paciente, inclusive em relação ao tratamento home care com acompanhamento de técnico de enfermagem e demais profissionais designados pelo médico habilitado, quando essencial para garantir a saúde ou a sua vida (TJMT - N.U 1001949-72.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021).

3. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada não se trata de mera frustração do cotidiano e, de conseqüência, dá ensejo à reparação a dano moral, eis que há abalo psicológico contundente e angústia experimentada pela negativa. De conseqüência, merece ser a acolhida a condenação da parte em face do ato, a titulo de danos morais.

4.

Não se justifica condenação pecuniária em relação aos honorários de sucumbência quando o valor do principal, conquanto que de pequeno monte, não é conceituado como irrisório. Neste viés, aplica-se a regra geral de percentual sobre a condenação atualizada imposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 93095049, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido c/c Danos Morais e Tutela Liminar no
0000547-97.2015.8.11.0045
, movida em seu desfavor por
INES NICOLI representada por sua procuradora CLEUNICE NICOLI PAULUS
, que julgou o feito procedente como segue:
“...Isto posto, julgo procedente a presente ação, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do OPC, para o fim de: a)CONFIRMAR A LIMINAR PROFERIDA QUANTO AO TRATAMENTO VIA “HOME CARE”, JA COMO JULGAMENTO DE MERITO, ASSEGURANDO TAL TRATAMENTO PARA A AUTORA;b)CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANO MORAL NO VALOR DE_ R$ 5.000,00 (ATUALIZADO NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, DEVENDO CONTAR, A PARTIR DE ENTAO, JUROS DE MORA DE 1% AO MES E CORREÇÃO MONETARIA PELO INPC);Deve a requerida recolher o valor dos honorários periciais, no prazo de 05 dias, caso ainda não tenha feito. Com o deposito nos autos, libere-se ao perito independentemente de novo despacho (dados a fl. 227) ou do transito em julgado da decisão. Custas pela requerida e honorários que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que o valor do tratamento não é prontamente visualizável e não é compreensível o valor da causa atribuído pela Defensoria Publica. Expeça-se o necessário. P.R.I.C...”

Em suas razões de ID: 93095455, alega:
(i)

que a lei aplicável ao caso por sua especialidade é a Lei no 9656/98, devendo o CDC ser aplicado de forma subsidiária;

(ii)

que o tratamento na modalidade HOME CARE, é mera liberalidade por parte do plano de saúde; não constituindo obrigação legal de fornecê-lo, eis que não previsto no rol

de procedimentos estabelecidos pela ANS; entretanto os fornecendo na cidade de Cuiabá e Várzea Grande, e não na cidade onde mora a autora; destacando que não houve negativa, e sim impossibilidade pela autora não morar nas cidade citadas;
(iii)

que em verdade a idosa representada precisa de um cuidador que pode ser inclusive membro de sua família e não de um técnico de enfermagem;
(iv)

que quando não existe qualquer menção de home care no contrato firmado a operadora não é obrigada a fornecê-lo;
(v)
que o contrato em sua clausula XII, exclui serviços de enfermagem para tratamento domiciliar;
(vi)
inexistência de dano moral indenizável; eventualmente a minoração do valor arbitrado;
(vii)
minoração dos honorários sucumbenciais segundo o art. 85, §2°, do Código de Processo Civil;

Em contrarrazões de ID: 130896658, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 93095049, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido c/c Danos Morais e Tutela Liminar no
0000547-97.2015.8.11.0045
, movida em seu desfavor por
INES NICOLI representada por sua procuradora CLEUNICE NICOLI PAULUS
, que julgou o feito procedente como segue:
“...Isto posto, julgo procedente a presente ação, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do OPC, para o fim de: a)CONFIRMAR A LIMINAR PROFERIDA QUANTO AO TRATAMENTO VIA “HOME CARE”, JA COMO JULGAMENTO DE MERITO, ASSEGURANDO TAL TRATAMENTO PARA A AUTORA;b)CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANO MORAL NO VALOR DE_ R$ 5.000,00 (ATUALIZADO NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, DEVENDO CONTAR, A PARTIR DE ENTAO, JUROS DE MORA DE 1% AO MES E CORREÇÃO MONETARIA PELO INPC);Deve a requerida recolher o valor dos honorários periciais, no prazo de 05 dias, caso ainda não tenha feito. Com o deposito nos autos, libere-se ao perito independentemente de novo despacho (dados a fl. 227) ou do transito em julgado da decisão. Custas pela requerida e honorários que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que o valor do tratamento não é prontamente visualizável e não é compreensível o valor da causa atribuído pela Defensoria Publica. Expeça-se o necessário. P.R.I.C...”

Cinge-se a controvérsia, quando a condenação referente ao custeio de todo tratamento multidisciplinar e medicação na modalidade HOME CARE solicitados pelo médico da requerente, pela alegada não previsão no rol de procedimento da Agencia Nacional de Saúde, ausência de cobertura contratual; bem como a impertinência da condenação em danos morais.

Prefacialmente, registro que, as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde. Dessa forma, tem-se que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor.

A despeito dos argumentos lançados nas irresignações recursais, a imperiosa necessidade de submissão do paciente apelado ao tratamento na forma indicado pelo profissional, restou devidamente comprovada nos autos, por meio do atestado médico de

ID: 93080997
;
face ser portadora de cirrose hepática pelo vírus C, e diabética dependente de insulina, apresentando descompensações frequentes, como encefalopatia hepática, incontinência urinária no uso de fraudas diariamente, dificuldades em andar sozinha. Faz uso de insulina NHP duas vezes por dia
.

Cabe apenas ao profissional médico, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o instrumento mais eficaz, adequado e seguro para o restabelecimento de sua saúde, ainda mais se tratando de uma idosa que necessita de uma serie de cuidados e com dificuldade de locomoção.

Nesse contexto, havendo previsão contratual para cobertura da moléstia a ser tratada, revela-se eivada de ilegalidade a negativa do plano de saúde, em promover a cobertura para a terapia médica na forma indicada, HOME CARE, ainda mais quando a própria apelante afirma que poderia fazê-lo nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, por mais que alegue não cobertura contratual.

Apenas o médico, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir do contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo.

É assim que decide o Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE . DEVER DE COBERTURA . ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA No 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015 ).

4. A questão relacionada à ausência de previsão do referido serviço no rol da ANS não foi deduzida no recurso especial, o que inviabiliza sua veiculação diretamente em agravo interno, por configurar inovação recursal.

5. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes.

6. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL - REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA (HOME CARE) - PRESCRIÇÃO MÉDICA - DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO - PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se a oferta de memoriais finais e a ausência de acolhimento dos pedidos de esclarecimentos dos técnicos responsáveis pelo cuidado diário do autor, não causaram prejuízos ao apelante, eis que foi oportunizada a impugnação da contestação e do laudo pericial. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. O fato de o perito ser conveniado à empresa apelada não acarreta a sua parcialidade, uma vez que não há nos autos nenhuma prova que pudesse demonstrar seu interesse no resultado da demanda. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ “O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor .” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ). (TJMT - N.U 0035779-22.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” - PACIENTE IDOSA QUE REALIZOU 4 (QUATRO CIRURGIAS) QUADRIL DIREITO NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS - TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE - PLANO DE SAÚDE ENTENDE DESNCESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM POR 24 H0RAS - ABUSIVIDADE - PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA)- SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar . O Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado ao paciente, inclusive em relação ao tratamento “home care” com acompanhamento de técnico de enfermagem e demais profissionais designados pelo médico habilitado, quando essencial para garantir a saúde ou a sua vida. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se necessária à recuperação do paciente . (TJMT - N.U 1001949-72.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - HOME CARE - DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR - EXCLUSÃO DA COBERTURA - CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA - ART. 51, § 1o, INCISO II, DO CDC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará efetiva cobertura. Registrada a necessidade de continuidade do tratamento em âmbito domiciliar (home care), é de direito o seu custeio pela operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo descabida sua limitação . Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). (TJMT - N.U 1002067-41.2016.8.11.0045, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Assim, não verifico nos fundamentos recursais da ré elementos capazes de modificar o entendimento da sentença objurgada, motivo pelo qual ela deve ser mantida, não havendo falar em observância ao princípio do ‘pacta sunt servanda’ em face da questão já estar batida e debatida (claro de doer os olhos), eis que com o advento do Código de Defesa do Consumidor, há sua mitigação, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, no caso, a autora.

Ademais, insta esclarecer que a negativa de fornecimento de ‘home care’ pela apelante, procedimento este solicitado pelo médico da autora, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde. Não se pode esquecer que, em verdade, o HOME CARE é mera extensão do HOSPITAL e até de custo menos elevado ao plano de saúde recorrente.

Posto isso, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável. Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao ‘quantum’, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

'RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” - NECESSIDADE CONFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - PROTEÇÃO INTEGRAL - PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA) - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ATO ILÍCITO PRATICADO - DANO MORAL CONFIGURADO - AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ANGÚSTIA, SOFRIMENTO E INSTABILIDADE PROVOCADA, EM FACE DA INJUSTIFICADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS DAS UNIMED’S DESPROVIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA - PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar . Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida. “...nos casos em que não se afigurar possível a utilização dos serviços credenciados, como é o caso das situações emergenciais ou de inexistência de profissional especializado credenciado, o art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 limita o reembolso aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1783924/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

A angústia, sofrimento, dor e instabilidade provocada por negativa de atendimento ao procedimento médico prescrito dá ensejo ao dano moral, tendo em vista a existência de cobertura contratual por plano de saúde que dá direito ao atendimento.

Deve-se fixar o valor da compensação do dano moral com cautela e prudência, atendendo às peculiaridades próprias ao caso concreto, de modo que o valor arbitrado não seja elevado ao ponto de culminar aumento patrimonial indevido ao lesado, nem inexpressivo a ponto de não servir ao seu fim pedagógico .' (TJMT - N.U 0002668-47.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Assim, ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Quanto aos honorários de sucumbência, a condenação da verba honorária, por equidade, aplicando-se o prescrito no §8o do Código de Processo Civil, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
não comungo com o entendimento registrado na sentença recorrida.

Isto porque, no caso e sobretudo em face de recente pronunciamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da equidade capitulada no dispositivo legal supra transcrito é tão somente quando a condenação foi de cunho irrisório. Esta situação não se apresenta, o valor nominal foi de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e que, quando do cumprimento da sentença será atualizado com juros de mora e correção monetária, não deve ser aplicada a regra de sucumbência por equidade e sim o percentual a que se refere o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A condenação imposta é de pequeno monte entretanto não deve ser conceituado como valor irrisório a ponto de ser adotada a regra excepcional da equidade constituída pelo § 8o, do artigo 85, do CPC e, neste contexto, aplica-se a regra geral, primeiro aspecto, sobre o valor atualizado da condenação imposta.

Enfatizando tais aspectos, aplicando-se, no caso vertente, a regra geral preconizada pelo § 2o, do artigo 85,do Código de Processo Civil, divergindo do posicionamento adotado pela sentença recorrida, embora respeitando o posicionamento do magistrado que a subscrever, é caso de ser aplicado o percentual de 15 (quinze) por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta à apelante, em face de a vencedora estar representada nos autos pela Defensoria Pública Estadual.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, reduzindo a verba honorária no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022